Tribunal: STJ
Processo: 1055874-32.2016.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935468 - SP(2025/0172609-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NADIR DO COUTO SILVA
AGRAVANTE
: TEREZINHA RAMOS ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: OCTAVIO FABRIN
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO RODRIGUES GONCALVES
AGRAVANTE
: JOSE GILBERTO BATISTA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ARISTOT GONÇALVES DA COSTA
AGRAVANTE
: ROBERTO DE SOUZA SALGADO
AGRAVANTE
: DARCY NOBILE
AGRAVANTE
: JOSE DEMOSTENES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: NATHALIA MARIA PONTES FARINA - SP335564
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO
DE AFRONTA DO
DO CPC. SÚMULA N. 211 DO STJ.
ART. 1.022
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS
RAZÕES DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 283 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O recurso especial, destinado à uniformização da interpretação do
direito federal infraconstitucional, não é a via adequada para a análise de
eventual violação a dispositivos da Constituição da República.
2. O Tribunal local, apesar da oposição de embargos de declaração,
não apreciou, sequer implicitamente, a tese de violação dos artigos
considerados violados, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ. Ademais, não
houve a alegação de ofensa do
do Código de Processo Civil pela
art. 1.022
parte recorrente.
3. Nas razões do recurso especial, não foram impugnados todos os
fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA56113732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 47a8a02d-e8e6-4be3-8657-8d4ca1db0c0e

4. Não foi realizado o cotejo analítico nos moldes exigidos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição
de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, demonstrando a similitude
fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a
simples transcrição da ementa do aresto paradigma não satisfaz esse requisito
recursal. Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela
alínea do permissivo constitucional.
c
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 47a8a02d-e8e6-4be3-8657-8d4ca1db0c0e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935468 - SP(2025/0172609-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NADIR DO COUTO SILVA
AGRAVANTE
: TEREZINHA RAMOS ALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: OCTAVIO FABRIN
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO RODRIGUES GONCALVES
AGRAVANTE
: JOSE GILBERTO BATISTA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ARISTOT GONÇALVES DA COSTA
AGRAVANTE
: ROBERTO DE SOUZA SALGADO
AGRAVANTE
: DARCY NOBILE
AGRAVANTE
: JOSE DEMOSTENES DE ANDRADE
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: NATHALIA MARIA PONTES FARINA - SP335564
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO
DE AFRONTA DO
DO CPC. SÚMULA N. 211 DO STJ.
ART. 1.022
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS
RAZÕES DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 283 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O recurso especial, destinado à uniformização da interpretação do
direito federal infraconstitucional, não é a via adequada para a análise de
eventual violação a dispositivos da Constituição da República.
2. O Tribunal local, apesar da oposição de embargos de declaração,
não apreciou, sequer implicitamente, a tese de violação dos artigos
considerados violados, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ. Ademais, não
houve a alegação de ofensa do
do Código de Processo Civil pela
art. 1.022
parte recorrente.
3. Nas razões do recurso especial, não foram impugnados todos os
fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA55776694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:19
Código de Controle do Documento: 6c7e4ca0-6a0d-4f16-b607-b1420e575a51

4. Não foi realizado o cotejo analítico nos moldes exigidos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição
de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, demonstrando a similitude
fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a
simples transcrição da ementa do aresto paradigma não satisfaz esse requisito
recursal. Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela
alínea do permissivo constitucional.
c
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NADIR DO COUTO SILVA e
OUTROS contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls.
562-570).
Alega a parte agravante, no presente recurso, que (fls. 581-621):

[...] à luz dos princípios da cooperação processual, boa-fé objetiva e
eficiência (arts. 5o e 6o do CPC), impõe-se o sobrestamento do presente feito, até
que a Comissão Gestora de Precedentes e o NUGEPNAC concluam a análise dos
REsp n.o

e
com provável afetação da
2.217.138/SP, 2.217.139/SP
2.217.140/SP,
matéria ao rito dos repetitivos.
[...]
21. Notem, Excelências, que o
o, XXXV da
somente é
Art. 5.
CF/1988
mencionado na peça recursal como reforço argumentativo, s em integrar, contudo, a
hipótese de cabimento do recurso especial pelo inciso III do
da
Art. 105
CF/1988.
Ocorre que, como se detêm da leitura atenta do recurso, a decisão que condiciona o
acesso à jurisdição a requisito absolutamente desproporcional e destituído de
amparo legal atenta, inevitavelmente, contra a garantia constitucional prevista no
referido dispositivo.
[...]
24. Com a máxima vênia à r. decisão monocrática agravada, os agravantes
promoveram efetivamente o prequestionamento de toda legislação invocada que
compõe o núcleo do Recurso Especial, com demonstração nítida da violação aos
artigos 4o, 6o, 17, 485, VI, 933 do Código de Processo Civil e artigo 14 § 4o da Lei
Federal n.o
[...].
12.016/09
[...]
[...] não há que se falar em ausência de prequestionamento da matéria
pertinente a denominada “segunda controvérsia”, pois o debate sobre a exigência do
trânsito em julgado do mandado de segurança foi exaustivamente exaurido no
acórdão impugnado, e a fundamentação do recurso especial foi perfeitamente
manejada, não cabendo espaço para a imposição de óbices para seu conhecimento
por falta de prequestionamento.
[...]
55. Assim, ao contrário do que afirmado na r. decisão agravada, a tese
recursal que serve de base ao dissídio jurisprudencial, qual seja, a possibilidade de
reconhecimento do trânsito em julgado superveniente do mandado de segurança
Documento eletrônico VDA55776694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:19
Código de Controle do Documento: 6c7e4ca0-6a0d-4f16-b607-b1420e575a51

coletivo, para o fim de permitir o julgamento de mérito desta ação de cobrança, foi
efetivamente abordada na origem sob o viés pretendido pelo embargante,
exatamente como tem sido abordada reiteradamente neste E. STJ em casos como o
presente, de modo que pugna-se pelo afastamento do referido óbice.
[...]
58. Como as devidas e reiteradas vênias, os agravantes deduziram em suas
razões recursais fundamentação específica contra a orientação seguida pelo
colegiado de origem no que tange o reconhecimento da superveniência da
certificação formal do trânsito em julgado no curso da ação para possibilitar o
prosseguimento do feito com respaldo na jurisprudência desta Corte Cidadã e da
legislação processual.
[...]
[...] é de rigor o afastamento do óbice sumular aplicado para impedir o
conhecimento do Recurso Especial quanto à “terceira controvérsia”, sob o
fundamento de ausência de impugnação e de fundamentação autônoma capaz de
sustentar a decisão recorrida (
. Resta evidenciada a impugnação
Súmula 283/STF)
específica a todos os fundamentos do v. acórdão recorrido, especialmente quanto à
orientação que inadmite o reconhecimento da superveniência do trânsito em julgado
da ação mandamental, com o fim de conferir prosseguimento à ação de cobrança
dos valores pretéritos, inclusive com respaldo na jurisprudência consolidada desta
Corte Cidadã.
[...]
79. Com a máxima vênia à decisão agravada, os agravantes efetivamente
demonstram o dissídio jurisprudência com a necessária identidade jurídica entre o
acórdão paradigma e o acórdão recorrido, de modo a permitir o conhecimento do
recurso especial.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou que o feito seja
submetido ao julgamento do colegiado.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (fls. 632-
639).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada em face de SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FESP
em que as partes objetivam o pagamento das parcelas vencidas e não pagas entre o
período de
até
a título de recálculo dos adicionais temporais:
29/8/2003
28/8/2008,
quinquênio e sexta-parte. O pleito foi julgado procedente (fls. 154-159).
Documento eletrônico VDA55776694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:19
Código de Controle do Documento: 6c7e4ca0-6a0d-4f16-b607-b1420e575a51

O Tribunal de origem deu provimento à remessa oficial e ao apelo da parte ré
para afastar o decreto de procedência e reconhecer a carência da ação (fls. 246-255).
Inadmitido o recurso especial na origem pela incidência do óbice previsto na
Súmula n 7 do STJ e pela não comprovação da alegada divergência jurisprudencial.
Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 562-569).
Inicialmente, aduz a parte que "[c]om a máxima vênia, os agravantes acusam
erro material na r. decisão que não conheceu do Recurso Especial dos particulares, sob
fundamento de que o
o XXXV, da
não integra o rol de dispositivos de lei
Art. 5.
CF/1988
federal invocados no apelo raro" (fl. 589).
Todavia, em sede do recurso especial, a parte Agravante aduz que:

[...]
56. De modo que, de forma alguma, poderia o TJSP ter impedido o direito
de ação do cidadão, mas o vem fazendo por uma visão, com o máximo respeito,
distante do processo coletivo brasileiro, pois, ainda que reconheça se tratar do
ajuizamento de uma ação de cobrança, nega atribuir a mesma o tratamento
processual adequado, compreendendo-a como se fosse a fase de liquidação da
sentença mandamental, afastando, assim, a tutela jurisdicional do cidadão, em
clamorosa ofensa ao
o, XXXV, da Constituição Federal (fl. 313).
art. 5

Dessa forma, conforme asseverado na decisão agravada, a via do recurso
especial, destinada a uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional,
não se presta à análise da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição da República.
A propósito: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 2.298.562/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/12/2023,
11/12/2023;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.085.690/PR,
julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
Ademais, o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese "de que inexiste norma que tenha estabelecido a
exigência de trânsito em julgado do mandado de segurança como requisito prévio para o
ajuizamento da ação de cobrança que vise receber valores referentes a quinquênio
anterior à impetração do writ; que se deve, no caso, observar os princípios da primazia
do mérito e da razoável duração do processo; que a cobrança de valores pretéritos ao da
ação mandamental constitui ação autônoma, não havendo em que confundi-la com
execução da sentença mandamental" (fl. 568) motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo").
A esse respeito:

Documento eletrônico VDA55776694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:19
Código de Controle do Documento: 6c7e4ca0-6a0d-4f16-b607-b1420e575a51

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGAS. SUBCONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES PESSOAS
FÍSICAS AUTÔNOMOS E TRANSPORTADORES PESSOAS JURÍDICAS
ENQUADRADOS NO SIMPLES NACIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO.
MOTIVAÇÃO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. RAZÕES RECUSAIS
QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO RELEVANTE DO ARESTO DE
ORIGEM. SÚMULAS N. 283 E
EXAME DE ATO INFRALEGAL.
284/STF.
INVIABILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
[...]
4.
aos arts. 2.o, § 1.o, do Decreto-
e
A suposta afronta
Lei n. 4.657/1942
108, § 1.o, e 111, incisos I e II, ambos do Código Tributário Nacional, bem como a
tese a eles ligadas, não foi examinada pelo Tribunal de origem, apesar da
oposição de embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ. O recurso especial
não trouxe a alegação de violação do
do Código de Processo Civil, a
art. 1.022
fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte de origem,
indispensável, inclusive, para fins de configuração do prequestionamento ficto
de matéria estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto
art. 1.025
.
Processual
[...]
6. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.064.473/RS,
Turma, julgado em
DJEN
sem grifos no original.)
22/10/2025,
28/10/2025;

Por oportuno, esclareça-se que a parte deixou de indicar, nas razões recursais,
ofensa ao
do CPC, a fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte
art. 1.022
da Corte de origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do
prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito, nos termos do
do
art. 1.025
Estatuto Processual.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSOCIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE
SÚMULA N. 282/STF.
DE INDICAÇÃO, FUNDAMENTADA, DE OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
II - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento
da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55776694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:19
Código de Controle do Documento: 6c7e4ca0-6a0d-4f16-b607-b1420e575a51

III - Para que seja admitido o prequestionamento ficto, em recurso
especial, impõe-se à Recorrente alegar violação ao
do mesmo Código
art. 1.022
e demonstrar, efetivamente, a existência de omissão no acórdão prolatado pelo
tribunal a quo, e a relevância da necessidade de exame da matéria suficiente
para ensejar a supressão de grau que o dispositivo legal faculta, o que não
ocorreu.
[...]
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp 1.727.691/ES,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2018,
25/6/2018.

No que diz respeito à necessidade do trânsito em julgado como pressuposto de
condição de ajuizamento da ação de cobrança, a Corte
assim manifestou-se (fls.
a quo
250-254):

[...] a ausência de trânsito em julgado do writ acarreta o reconhecimento da
ausência do interesse de agir da parte autora para o ajuizamento da ação de cobrança.
Este Relator adota o entendimento perfilhado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça de que o ajuizamento da ação de cobrança oriundo de sentença concessiva
em sede de mandado de segurança coletivo pressupõe o trânsito em julgado da
referida decisão, o que ainda não ocorreu no caso em tela.
[...]
[...] a circunstância dos autos não autoriza a cobrança por meio desta ação,
sem que houvesse o decreto do trânsito em julgado da r. sentença proferida no
Mandado de Segurança Coletivo.
[...]
Dessa forma, e considerando que a decisão proferida na apelação cível no
994.08.178766-0 (
) não se encontrava acobertada
0178766-03.2008.8.26.0000/50000
pela imutabilidade da coisa julgada quando do ajuizamento da ação, o pagamento
das verbas devidas dentro do quinquênio que antecedeu o writ era inviável ante a
ausência de título executivo judicial hábil.
[...]
Não se trata, portanto, de negar direito reconhecido em sede de mandado de
segurança coletivo, mas da inviabilidade de cobrança desprovida de título judicial
passado em julgado.

Ao contrário do que alega a agravante, não há como afastar a incidência da
Súmula n. 283 do STF, uma vez que deixou de refutar argumento contido no acórdão
recorrido. Desta forma, a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do
acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
No
283/STF.
COMPROVADA.
Documento eletrônico VDA55776694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:19
Código de Controle do Documento: 6c7e4ca0-6a0d-4f16-b607-b1420e575a51

1. A orientação preconizada no verbete 283 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal, também aplicada ao especial, impõe à parte recorrente o dever de
impugnar todos os fundamentos suficientes, por si só, para a manutenção do acórdão
recorrido, sob pena de não conhecimento desta espécie recursal.
2. Não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio,
acórdão proferido em conflito de competência. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.099.708/DF,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/03/2024,
)
14/03/2024.

Quanto à divergência jurisprudencial, verifica-se que a parte recorrente não
realizou o cotejo analítico nos moldes exigidos no
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil e no
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja,
art. 255,
com a transcrição de trechos do acórdão recorrido e paradigma, demonstrando a
similitude fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a
simples transcrição das ementas não satisfaz esse requisito recursal.
Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela alínea do
c
permissivo constitucional. A propósito: AgInt no
relator
AREsp n. 2.388.423/SC,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
23/2/2024;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.082.599/DF,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Com relação ao pedido de sobrestamento do feito, em razão do Tema n. 1.146
do STJ, importante destacar trecho do voto-vista proferido pela Ministra Regina Helena
Costa, relatora para o acórdão nos autos do AgInt nos EDcl no REsp n. 1.764.459/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
que assim dispôs (sem grifos no
27/8/2024,
12/9/2024,
original):

[...] após ser noticiado o superveniente trânsito em julgado do Mandado de
Segurança Coletivo n. 0600594-25.2008.8.26.0053, no qual também se funda o
presente recurso especial, o colegiado da Primeira Seção, em sede de questão de
ordem, entendeu pela desafetação do tema, afirmando a necessidade de
ajuizamento de uma nova ação de cobrança, dentro do prazo prescricional que
.
voltou a fluir após o trânsito do writ
Eis o trecho do voto do relator que elucida a questão:
Então, o que se percebe é que a desafetação desse processo irá
permitir o julgamento célere dos autos. Possibilitará, inclusive, que a
parte recorrente desista do recurso especial e inicie nova demanda de
ação de cobrança, mas agora dentro do prazo prescricional. A esse
respeito, cabe destacar as normas dos arts. 4o e 6o, ambos do CPC/2015.
Isso porque as partes possuem (quando possível) direito a uma solução
jurídica integral do mérito. Além disso, todos os sujeitos do processo -
inclusive o Poder Judiciário - devem cooperar entre si na busca de uma
decisão de mérito justa e efetiva. Ora, o regular processamento deste
feito como recurso especial repetitivo não permite determinar um
Documento eletrônico VDA55776694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:19
Código de Controle do Documento: 6c7e4ca0-6a0d-4f16-b607-b1420e575a51

momento (uma data) específico para seu encerramento. Pode
acontecer desses autos serem concluídos após o prazo prescricional
para cobrar o quinquênio anterior ao mandado de segurança.
Considerando que a atual jurisprudência do STJ não permite a
ação de cobrança antes do trânsito e a informação apresentada
pelos recorrentes, melhor garantir celeridade nesse caso e garantir
que a parte recorrente tenha tempo hábil para demandar nova
ação de cobrança. Com efeito, a manutenção desses autos como
representativo de controvérsia irá resultar – independentemente do
provimento ou não do recurso especial – em uma solução jurídica
que não se enquadra perfeitamente ao quadro fático dos autos. Não
é adequado que o STJ condicione a ação de cobrança (ou não
condicione) ao trânsito em julgado de mandado de segurança
quando já se sabe que o título do writ formou coisa julgada.
Portanto, considero devida a desafetação dos autos como
(
relator Ministro
paradigma de controvérsia REsp n. 1.836.423/SP,
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022,
DJe de
- destaques meus).
7/12/2022
Verifico, ainda, que após a desafetação da controvérsia, o recurso teve
provimento negado pelo Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, reafirmando a
orientação desta Corte quanto à impossibilidade de demandar a ação de cobrança
antes do trânsito em julgado do mandado de segurança e confirmando a necessidade
de ajuizamento de uma nova ação de cobrança, com a demonstração de interesse de
agir, dentro do prazo prescricional retomado após o trânsito em julgado do mandado
de segurança coletivo (Agint no EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.836.423/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/8/2026,
.
21/8/2023)
[...]
De fato, ausente o interesse de agir no momento de ajuizamento da ação,
pressuposto processual para o desenvolvimento válido do processo, não é possível a
superação do vício em razão de fato superveniente, impondo-se aos autores a
propositura de nova ação de cobrança.
Diante desse panorama, penso que o posicionamento adotado pelo Sr.
Ministro Relator, ao reconhecer a caracterização de interesse de agir superveniente
em razão do trânsito em julgado dos
, com a devida vênia, contrapõe-se à
mandamus
diretriz fixada pela Primeira Seção no momento de desafetação do Tema n.
1.146/STJ.
Posto isso, com a licença do Sr. Ministro Relator, DOU PROVIMENTO ao
Agravo Interno para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial dos servidores.

Por fim, de se destacar que, embora tenham sido indicados os REsp n.

e
como Recursos Representativos de
2.217.138/SP, 2.217.139/SP
2.217.140/SP
Controvérsia pelo Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas,
Ministro Moura Ribeiro, verifica-se que até o momento a temática encontra-se sem
processo vinculado.
Documento eletrônico VDA55776694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:19
Código de Controle do Documento: 6c7e4ca0-6a0d-4f16-b607-b1420e575a51

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:19
Código de Controle do Documento: 6c7e4ca0-6a0d-4f16-b607-b1420e575a51

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.935.468 / SP
Número Registro: 2025/0172609-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10558743220168260053
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NADIR DO COUTO SILVA
AGRAVANTE : TEREZINHA RAMOS ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : OCTAVIO FABRIN
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO RODRIGUES GONCALVES
AGRAVANTE : JOSE GILBERTO BATISTA
AGRAVANTE : CARLOS ALBINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : ARISTOT GONÇALVES DA COSTA
AGRAVANTE : ROBERTO DE SOUZA SALGADO
AGRAVANTE : DARCY NOBILE
AGRAVANTE : JOSE DEMOSTENES DE ANDRADE
ADVOGADOS : WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: NATHALIA MARIA PONTES FARINA - SP335564
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO
Documento eletrônico VDA56078346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:33
Código de Controle do Documento: 127decf2-67af-4735-b153-8301c99e8abe

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NADIR DO COUTO SILVA
AGRAVANTE : TEREZINHA RAMOS ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : OCTAVIO FABRIN
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO RODRIGUES GONCALVES
AGRAVANTE : JOSE GILBERTO BATISTA
AGRAVANTE : CARLOS ALBINO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : ARISTOT GONÇALVES DA COSTA
AGRAVANTE : ROBERTO DE SOUZA SALGADO
AGRAVANTE : DARCY NOBILE
AGRAVANTE : JOSE DEMOSTENES DE ANDRADE
ADVOGADOS : WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: NATHALIA MARIA PONTES FARINA - SP335564
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:33
Código de Controle do Documento: 127decf2-67af-4735-b153-8301c99e8abe